Tribunal: TJPA
Processo: 0516651-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0516651-97.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA BERNADETE MALCHER NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DO NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO CUMULADA COM INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL E MATERIAL
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
ALEGA
ÇÃ
O DE V
Í
CIO DE VONTADE
–
AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O - IMPROCED
Ê
NCIA
–
NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO V
Á
LIDO
–
REGULARIDADE DA COBRAN
Ç
A
–
AUS
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZA
ÇÃ
O - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus atribuído pelo art.
373
do
CPC
, que consistia em provar a presença de quaisquer vícios hábeis a macular a manifestação de vontade exposta no ato da contrataç
ã
o
.
Nesse sentido, n
ã
o houve a juntada de qualquer documento que ao menos demonstrasse ind
í
cios de v
í
cio de consentimento.

2-
O fato é que o ajuste posto em exame fora celebrado de forma livre segundo os interesses das partes à época, não tendo sido possível detectar qualquer vício de forma ou má-fé, capaz de justificar a pretendida
nulidade
, devendo, por tais razões, prevalecer a vontade livremente manifestada pelas partes.

3-
No presente caso, apesar de toda a situação vivenciada pel
a
autor
a
, sobrepõe-se a análise da questão jurídica, cuja pretensão não foi abarcada, já que restou demonstrada a regularidade da contrataç
ã
o
do empréstimo feito pel
a
autor
a
, não sendo evidenciados os requisitos para a
nulidade
dos contratos.

4-
Nesse sentido
,
os valores cobrados apresentam-se legítimos, elidindo a declaração de
nulidade
dos negócios jurídicos efetivados, conduzindo tal conclusão, consequentemente, à improcedência do pedido de danos morais
e materiais
.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MARIA BERNADETE MALCHER NEVES e apelado BANPARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA BERNADETE MALCHER NEVES
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária, tendo como ora apelado
BANPARÁ
.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo que seu cônjuge falecido efetuou empréstimo consignado junto à requerida do qual não tinha conhecimento e que começou a ser cobrada sob ameaça de perder seus bens para o banco no caso de não pagamento.

Afirmou que diante do medo de perder seus únicos bens (sua casa e carro) inocentemente contraiu empréstimo consignado com a ré no valor de R$ 30.286,06 (trinta mil duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos) única e exclusivamente para quitar o débito do falecido marido, efetuando o pagamento no mesmo dia.

Aduziu que o citado empréstimo somente foi realizado por conta das ameaças da ré que se utilizou da boa-fé da autora que desconhecia seus direitos naquele momento e que agora sofre com o desconto em sua pensão de parcela de R$ 952,72 (novecentos e cinqüenta e dois reais e setenta e dois centavos), que compromete sua subsistência e de sua família, razão pela qual requereu a nulidade do negócio jurídico, a condenação da ré na devolução em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença, que julgou totalmente improcedente a demanda.

Inconformada, MARIA BERNADETE MALCHER NEVES interpôs o presente recurso (ID Nº. 5083781), alegando que o empréstimo contraído e contestado na presente ação fora contratado a partir de coação e abusividade.

Aduz que apesar de não existir um documento formal realizando a cobrança do empréstimo contraído por seu falecido marido diretamente da apelante, o contexto processual demonstra sua ocorrência, como por exemplo, o fato do contrato firmado entre as partes ter sido realizado no mesmo dia em que existiu a quitação do empréstimo do falecido marido da recorrente.

Sustenta que atualmente os bancos na cobrança de dívidas não costumam formalizar através de documentos as suas cobranças extrajudiciais, mas assim o fazem especialmente através de insistentes ligações, com pressão sob o consumidor, muitas das vezes com uso de informações destorcidas.

Ressalta ser de fácil percepção que a instituição financeira usou de meios para ludibriar a consumidora, visto que a mesma não tinha nenhum motivo para contrair empréstimo e ainda pagar o outro empréstimo de seu falecido esposo, tendo em vista ser hipossuficiente economicamente e risco de comprometimento de parte de sua renda.

Salienta que uma vez evidenciada a prática abusiva e a cobrança de valores indevidos, a instituição financeira apelada deverá devolver em dobro todos os valores pagos pela apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Em relação aos danos morais, afirma restar claro que a ora recorrente não vivenciou apenas um aborrecimento cotidiano, ressaltando que a situação fática engloba a perda de um companheiro e abusos praticados por uma instituição financeira diretamente sobre seus direitos previdenciários.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, inclusive, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5083782), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção no feito (ID Nº. 5961710).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise acerca da validade ou não do contrato firmado entre as partes, considerando a alegação de vício da parte apelante no momento da realização do negócio jurídico, fato que enseja a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, para
a validade do negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado.

Sabe-se que o negócio jurídico consiste em uma declaração de vontade, emitida com base no princípio da autonomia privada, com liberdade negocial e, por meio do qual, as partes disciplinam os efeitos que pretendem produzir.

No presente caso, alega a ora apelante que o empréstimo contraído e contestado na presente ação fora contratado a partir de coação e abusividade por parte do banco e que apesar de não existir um documento formal realizando a cobrança do empréstimo contraído por seu falecido marido, o contexto processual demonstra sua ocorrência, salientando a mesma não tinha nenhum motivo para contrair empréstimo e ainda pagar o outro empréstimo de seu falecido esposo, tendo em vista ser hipossuficiente economicamente e risco de comprometimento de parte de sua renda.

Ocorre que
a autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus atribuído pelo art.
373
do
CPC
, que consistia em provar a presença de quaisquer vícios hábeis a macular a manifestação de vontade exposta no ato da contratação. Nesse sentido, não houve a juntada de qualquer documento que ao menos demonstrasse indícios de vício de consentimento.

A respeito do tema, preleciona o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

"O negócio jurídico se destina à realização de um fim, e o seu resultado implica na perseguição de uma faculdade humana, polarizada no sentido de um efeito econômico ou social, a criar direito subjetivo e impor obrigações jurídicas... quando se cogita de pesquisar a vontade no negócio jurídico, tem-se de mergulhar no psiquismo do agente, porque é ali que nasce seu pressuposto de fato, isto é, a emissão de vontade. Mas, em geral, a interpretação do negócio jurídico é pedida na oportunidade de desatar uma controvérsia ou resolver um litígio, e então é assunto da indagação do juiz, no exercício de sua atividade jurisdicional"
(Caio Mário Pereira da Silva - Instituições de Direito Civil - Forense - 1º Vol. - p. 341).

O fato é que o ajuste posto em exame fora celebrado de forma livre segundo os interesses das partes à época, não tendo sido possível detectar qualquer vício de forma ou má-fé, capaz de justificar a pretendida
nulidade
, devendo, por tais razões, prevalecer a vontade livremente manifestada pelas partes.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR NULIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - REJEIÇÃO. MÉRITO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR PESSOA CAPAZ. NEGÓCIO VÁLIDO.
A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do Código Civil). Restando indene de dúvida a capacidade civil do autor, quando da suposta contratação, evidente não há que ser nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 10000160700159003 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS -
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO -
NULIDADE
- IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE CIVIL - INEXISTÊNTIA DE INTERDIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. -
Não há que se falar em
nulidade
de
contrato
, se as partes contratantes são capazes e as condições contratuais foram livremente pactuadas e aceitas segundo autonomia de vontades.- Somente será declarada a incapacidade civil com a interdição judicial.- Inexistindo ilicitude na celebração do negócio jurídico, não há que se falar em indenização por perdas e danos. - Não detectando cobrança indevida, inexiste restituição de valores.
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.18.039570-9/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2018, publicação da sumula em 28/06/2018)

No presente caso, apesar de toda a situação vivenciada pela autora, sobrepõe-se a análise da questão jurídica, cuja pretensão não foi abarcada, já que restou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo feito pela autora, não sendo evidenciados os requisitos para a
nulidade
dos contratos.

Nesse sentido, os valores cobrados apresentam-se legítimos, elidindo a declaração de
nulidade
dos negócios jurídicos efetivados, conduzindo tal conclusão, consequentemente, à improcedência do pedido de danos morais e materiais.

Assim, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda improcedente.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021